Tribunal: TJBA
Processo: 8071030-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071030-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: ITALO TIAGO DE MOURA Advogado(s):CANDICE DE FARIAS RIBEIRO, ARISTOTELES LOUREIRO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO NO TEMPO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CISÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento, reconhecendo excesso de execução apenas quanto aos honorários advocatícios, mas declarando insuficiente o depósito judicial realizado. O juízo de origem afastou a aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais da condenação, mantendo os critérios fixados no título executivo transitado em julgado (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês), por entender configurada violação à coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios legais de juros de mora e correção monetária previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se aos consectários legais incidentes em condenação judicial cujo título executivo transitou em julgado antes da vigência da referida legislação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública e integram relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se periodicamente durante o tempo de mora. 4. Alterações legislativas que disciplinam critérios de atualização do débito possuem aplicação imediata aos períodos posteriores à vigência da nova lei, sem implicar retroatividade vedada ou violação à coisa julgada. 5. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e definindo nova metodologia para a taxa legal de juros, vinculada à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de inflação. 6. A correta aplicação da lei no tempo impõe a divisão do cálculo em períodos distintos, preservando-se os critérios definidos no título executivo até a vigência da nova legislação e aplicando-se, a partir de então, os novos parâmetros legais. 7. A solução harmoniza a segurança jurídica com o princípio tempus regit actum, preservando a coisa julgada quanto ao período anterior e aplicando a legislação superveniente aos efeitos posteriores da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública e integram relação jurídica de trato sucessivo, admitindo adequação a legislação superveniente. 2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se prospectivamente aos consectários legais incidentes após sua vigência, ainda que o título executivo tenha transitado em julgado anteriormente. 3. A atualização do débito judicial deve observar os critérios fixados no título executivo até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, aplicar o IPCA para correção monetária e a taxa legal de juros prevista no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071030-70.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Agravante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e como Agravado ITALO TIAGO DE MOURA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA